Tribunal: TJDFT
Processo: 0708201-90.2022.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BARIÁTRICA. CONTINUIDADE DE TRATAMENTO. CARÁTER REPARADOR. TEMA 1069. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEVIDA. REVELIA. LASTRO PROBATÓRIO AUTORAL. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A citação enviada para endereço declarado pela própria empresa no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ na Receita Federal é válida. 1.1 Tal cadastro, segundo informa a Receita Federal, é fonte única e oficial de informações cadastrais de pessoas jurídicas. Dessa forma, as modificações das informações cadastrais são de responsabilidade da própria empresa e no caso dos autos, não foram demonstradas em período anterior à citação. (Acórdão 1376045, 07169398420208070020, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 11/10/2021)
2. Cumpre ao plano de saúde autorizar a realização de cirurgia plástica reparadora decorrente do tratamento da obesidade mórbida, porquanto tal intervenção cirúrgica possui característica reparadora e não somente estética, contribuindo, portanto, para a melhoria da qualidade de vida do paciente. 2.1 O procedimento para retirada de excessos de pele após a cirurgia visa impedir a formação de dermatites infecciosas, bem como facilitar a higiene pessoal, a prática de exercícios físicos e a deambulação do paciente, visando a plenitude de seu restabelecimento físico e psíquico.
3. Haja vista o caráter vinculante da decisão da Corte Superior me julgamento do tema 1069, não há que se falar em análise da previsão dos procedimentos pleiteados no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, mas sim do seu caráter reparador ou estético, estando o plano de saúde obrigado a suportar todos os tratamentos oriundos de procedimento cirúrgico bariátrico desde que comprovado sua natureza reparadora. Restando dúvidas pertinentes acerca do caráter meramente estético da cirurgia pleiteada a seguradora está apta a realizar Junta Médica, ou na sua falta, requerer perícia técnica nos autos.
4. Somente quando há a lesão a direitos da personalidade do consumidor há a condenação em danos morais. Condenação afastada diante de elementos do caso concreto.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.